Tribunal: TJMT
Processo: 1040948-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040948-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1040948-60.2020.8.11.0041

APELANTE: FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA

APELADO:

CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §§2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Afigura-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou seja, situação que não se enquadra no caso em discussão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, para:
a
) determinar a redução dos juros remuneratórios do contrato em discussão à taxa média de mercado à época da contratação de 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se existindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data da contratação e,
b
) fixar a sucumbência de forma recíproca, sendo os honorários fixados em 10% do valor da causa com o rateamento de 5% para cada advogado.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou
evidenciada a cobrança de juros abusivos, bem como a falha na prestação dos serviços pelo requerido, motivo pelo qual entende que faz jus a indenização por dano moral.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a fixação dos anos morais em R$10.000,00 e os honorários advocatícios no valor certo de R$2.500,00, consoante artigo 85, §8o, do CPC/15.

Nas contrarrazões (ID no 113169991), o apelado inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora –
FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA
firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal no 021700091944 com o requerido em 23/03/2020, no valor de R$ 225,24, a ser pago em uma (1) parcela mensal de R$ 363,00, à taxa de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

Para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios de acordo com a taxa mensal pactuada, juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados mensalmente e multa de 2% (cláusula 5a) – (ID no 113169957).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza.

Pois bem.

Do alegado dano moral

Não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

(TJMT RAC No 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. No 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
. ”
(TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

Portanto,
escorreita a sentença, neste tópico.

Dos honorários advocatícios

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juízo
a quo
, fixou a verba de
sucumbência de forma recíproca, sendo os honorários fixados em 10% do valor da causa com o rateamento de 5% para cada advogado, atribuindo o mesmo quanto as custas processuais.

Neste particular, sustenta a autora/apelante que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em valor certo,
consoante estabelece o artigo 85, §8o do CPC/15:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
.

No entanto, de se destacar que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses citadas.

Assim, correta a sentença ao fixar a verba honorária no percentual de 10%, consoante os parâmetros previstos no §2° do mesmo artigo que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Isto porque, como ainda não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela autora porque o valor das parcelas pagas com juros remuneratórios excessivos ainda será objeto de liquidação de sentença para posterior conhecimento, afigura-se mais adequada a utilização da expressão monetária da lide como fator determinante para cálculos dos honorários advocatícios.

Com efeito, o valor de R$10.255,58 não é incalculável/excessivo e tampouco irrelevante/insignificante para o citado cálculo.

Assim, 10% (dez por cento) do valor da causa, além de não ser abusivo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito - apenas sete meses -, atendem com justiça ao zelo dos advogados de ambas as partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS REAJUSTADOS NA SENTENÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - HIPÓTESE INVIÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A não demonstração efetiva do dano moral afasta o direito à indenização.

Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, é inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, e nessa situação deve-se utilizar uma das hipóteses descritas no art. 85, §2°, do CPC. ”
(TJMT – RAC no 1026041-80.2020.8.11.0041, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, publicado no DJE 26/10/2020)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A litigância de má-fé não é presumida, ela deve ser comprovada, e as hipóteses do art. 80 do CPC devem enquadrar-se ao caso concreto. 2.
Os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa apenas para "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", nos termos do § 8o do art. 85 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido. ”
(TJDF – RAC no 974006, 20150310155185APC, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/11/2016
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022